Tribunal: TJPA
Processo: 0808308-07.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6109 - Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808308-07.2023.8.14.0006

APELANTE: JEAN MONTEIRO DA COSTA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AMPUTAÇÃO TRAUMÁTICA DO DEDO ANELAR DA MÃO DIREITA. ACIDENTE DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA OU DE MAIOR ESFORÇO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. TEMA 416 DO STJ. INAPLICABILIDADE. NOVA PERÍCIA. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente ação previdenciária de restabelecimento de benefício por incapacidade temporária ou concessão de auxílio-acidente, ajuizada em face do INSS, em razão de acidente de trabalho ocorrido em 18.05.2015, no qual sofreu amputação traumática do dedo anelar da mão direita, com cessação administrativa do benefício por incapacidade temporária em 10.09.2015. O autor sustenta que a sequela permanente reduziu sua capacidade laboral para a profissão de marceneiro e requer a concessão do auxílio-acidente ou, subsidiariamente, a realização de nova perícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a amputação traumática do dedo anelar da mão direita, decorrente de acidente de trabalho, autoriza a concessão de auxílio-acidente quando a perícia judicial conclui pela inexistência de redução da capacidade laborativa e de maior esforço para o exercício da atividade habitual; (ii) estabelecer se há necessidade de realização de nova perícia diante da inconformidade da parte com laudo técnico considerado suficiente, objetivo e conclusivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 86 da Lei nº 8.213/1991 exige, para a concessão do auxílio-acidente, a presença cumulativa da qualidade de segurado, ocorrência de acidente de qualquer natureza ou acidente de trabalho, consolidação das lesões, existência de sequela permanente e redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

A prova pericial demonstra a ocorrência do acidente de trabalho, o nexo causal e a perda anatômica permanente, consistente na amputação em base da falange proximal do 4º quirodáctilo direito, mas afasta a existência de redução da capacidade laborativa.

O laudo judicial conclui que o segurado não apresenta lesão ou perturbação funcional que implique redução da capacidade para o trabalho, não possui incapacidade temporária ou permanente e não necessita de maior esforço para exercer sua atividade habitual de marceneiro.

A preservação da força muscular, da mobilidade articular e da capacidade para o exercício da função habitual impede o reconhecimento do auxílio-acidente com fundamento apenas na existência de perda anatômica.

O magistrado pode afastar a conclusão pericial, nos termos dos arts. 371 e 479 do CPC, mas a superação do laudo exige elementos probatórios concretos, seguros e consistentes em sentido contrário, inexistentes no caso.

A mera alegação de que a profissão de marceneiro exige o uso das mãos não infirma a conclusão pericial específica, produzida por profissional equidistante das partes, com exame físico, análise dos documentos médicos e resposta aos quesitos apresentados.

O Tema 416 do STJ reconhece o direito ao auxílio-acidente ainda que mínima a lesão, desde que comprovada a redução da capacidade para o labor habitual, não dispensando a demonstração de repercussão funcional da sequela.

A existência de amputação ou perda anatômica permanente não gera, automaticamente, direito ao auxílio-acidente quando a perícia conclui que a sequela não compromete a função laboral e não exige maior esforço para o trabalho exercido.

A realização de segunda perícia, nos termos do art. 480 do CPC, somente se justifica quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida, o que não ocorre quando o laudo é objetivo, coerente, responde aos quesitos e avalia a lesão, a força muscular, a mobilidade articular e a capacidade laborativa.

A inconformidade da parte com a conclusão técnica não autoriza, por si só, a repetição da prova pericial, ausente demonstração de vício técnico, contradição interna ou insuficiência relevante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O auxílio-acidente exige a comprovação de sequela permanente que reduza a capacidade para o trabalho habitualmente exercido ou imponha maior esforço ao segurado. 2. A perda anatômica decorrente de acidente de trabalho não autoriza, por si só, a concessão de auxílio-acidente quando a perícia judicial conclui pela preservação da capacidade laborativa. 3. O Tema 416 do STJ não dispensa a comprovação da redução, ainda que mínima, da capacidade para o labor habitual. 4. A segunda perícia somente é cabível quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida, não bastando a inconformidade da parte com laudo técnico conclusivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 371, 479, 480, 487, I, 932, IV, “a”, e 1.009; Lei nº 8.213/1991, art. 86; Decreto nº 3.048/1999, Anexo III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 416; TJSP, Apelação Cível nº 1004242-83.2024.8.26.0053, Rel. José Tadeu Picolo Zanoni, 16ª Câmara de Direito Público, j. 12.11.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0808308-07.2023.8.14.0006
.

APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE:
JEAN MONTEIRO DA COSTA.

APELADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

RELATOR:
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Trata-se de recurso de apelação interposto por JEAN MONTEIRO DA COSTA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA, nos autos da ação previdenciária de restabelecimento de benefício por incapacidade temporária ou concessão de auxílio-acidente ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, que julgou improcedente o pedido inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Na origem, o autor narrou que sofreu acidente de trabalho em 18/05/2015, enquanto manuseava uma serra, ocasião em que o equipamento teria atingido sua mão direita, ocasionando amputação traumática do dedo anelar, CID-10 S68. Sustentou que recebeu benefício por incapacidade temporária até 10/09/2015 e que, após a cessação administrativa, permaneceu com sequelas permanentes que comprometeriam sua capacidade laboral.

Realizada perícia médica judicial, o expert reconheceu a ocorrência do acidente de trabalho, a amputação traumática do dedo anelar da mão direita e o nexo causal entre o evento e a lesão. Contudo, concluiu que o periciado não é portador de lesão ou perturbação funcional que implique redução da capacidade para o trabalho, bem como que não apresenta sequela que cause dispêndio de maior esforço na execução da atividade habitual.

O laudo consignou, ainda, que houve perda anatômica, consistente em amputação em base da falange proximal do 4º quirodáctilo direito; entretanto, registrou que a força muscular está mantida, que a mobilidade das articulações está preservada, que a sequela não se enquadra nas situações discriminadas no Anexo III do Decreto nº 3.048/1999 e que o autor se encontra com a capacidade laborativa preservada.

Com base na prova técnica, o Juízo de origem julgou improcedente o pedido inicial, por entender não comprovados os requisitos legais para o restabelecimento de benefício por incapacidade temporária ou concessão de auxílio-acidente.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que a amputação do dedo anelar da mão direita constitui sequela permanente decorrente de acidente de trabalho e que, por exercer a profissão de marceneiro, teria sofrido redução de sua capacidade laboral, ainda que mínima. Invoca o art. 86 da Lei nº 8.213/1991 e o Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça, requerendo a reforma da sentença para concessão do auxílio-acidente ou, subsidiariamente, a realização de nova perícia.

Certificou-se a ausência de contrarrazões pelo INSS.

O Ministério Público de 2º grau manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, por entender que a amputação do dedo anelar da mão direita, em trabalhador manual, possuiria potencial repercussão funcional.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

O recurso é cabível, nos termos do art. 1.009 do Código de Processo Civil, foi interposto tempestivamente e prescinde de preparo, diante da gratuidade de justiça deferida na origem e da natureza acidentária da demanda.

A controvérsia recursal consiste em verificar se a sentença deve ser reformada para concessão de auxílio-acidente ao autor, em razão de sequela decorrente de amputação traumática do dedo anelar da mão direita.

Pois bem. Nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/1991, o auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

A concessão do benefício exige, portanto, a presença cumulativa dos seguintes requisitos: a) qualidade de segurado; b) ocorrência de acidente de qualquer natureza ou acidente de trabalho; c) consolidação das lesões; d) existência de sequela permanente; e e) redução da capacidade para o trabalho habitual.

No caso dos autos, embora estejam demonstrados o acidente de trabalho, o nexo causal e a existência de perda anatômica permanente, não restou comprovado o requisito legal indispensável da redução da capacidade laborativa.

Com efeito, a perícia médica judicial foi categórica ao afirmar que o periciado não apresenta lesão ou perturbação funcional que implique redução da capacidade para o trabalho, tampouco sequela que cause maior esforço na execução da atividade habitual. O expert consignou expressamente que o apelante poderá continuar exercendo plenamente sua função laboral, que não apresenta incapacidade temporária ou permanente, que não sofreu redução da capacidade de trabalho e que se encontra sem invalidez.

Ressalte-se que o perito judicial é profissional equidistante das partes e detentor de conhecimento técnico específico, tendo realizado exame físico e considerado os exames de imagem e laudos médicos constantes dos autos. O laudo respondeu aos quesitos formulados, apreciou a atividade profissional declarada pelo autor, marceneiro, e concluiu pela inexistência de incapacidade ou redução funcional relacionada ao labor habitual.

É certo que o magistrado não está vinculado de forma absoluta ao laudo pericial, nos termos dos arts. 371 e 479 do Código de Processo Civil. Todavia, para afastar a conclusão técnica, é necessária a existência de elementos probatórios concretos, seguros e consistentes em sentido contrário, o que não se verifica no caso.

A mera alegação de que a profissão de marceneiro exige o uso das mãos, embora plausível em abstrato, não é suficiente para infirmar a conclusão pericial específica, sobretudo quando o laudo consignou a preservação da força muscular, da mobilidade articular e da capacidade para o exercício da função habitual.

Também não merece acolhimento o argumento de que a simples amputação do dedo anelar, por si só, imporia o reconhecimento automático do auxílio-acidente. O art. 86 da Lei nº 8.213/1991 não assegura o benefício pela mera existência de lesão ou perda anatômica, mas sim quando, após a consolidação das lesões, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

Nesse sentido, o Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que o auxílio-acidente é devido ainda que mínima a lesão, desde que haja redução da capacidade para o labor habitual. A tese firmada não dispensa a comprovação da repercussão funcional da sequela; apenas afasta a necessidade de que a redução seja intensa ou significativa.

Segue jurisprudência quanto ao assunto:

DIREITO ACIDENTÁRIO. APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRAJETO. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. TEMA 416 DO STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido de auxílio-acidente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se a autora faz jus ao benefício de auxílio-acidente em razão de suposta redução permanente da capacidade laborativa, considerando a tese fixada no Tema nº 416 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR O laudo pericial, elaborado por profissional imparcial de confiança do juízo, demonstrou de forma segura e convincente que a lesão acidentária encontra-se consolidada e sem dano funcional residual que justifique a presença de sequelas impeditivas para o trabalho ou que demandem maior esforço físico. A tese fixada no Tema nº 416 do STJ, que reconhece o direito ao auxílio-acidente mesmo em caso de lesão mínima, não se aplica ao caso concreto, pois pressupõe a existência de incapacidade laborativa ou necessidade de maior esforço, o que não foi constatado na perícia. O deferimento do benefício acidentário requer a constatação cumulativa do acidente ou diagnóstico da doença ocupacional, a caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade, requisitos não demonstrados no caso concreto. IV. DISPOSITIVO Recurso improvido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10042428320248260053 São Paulo, Relator.: José Tadeu Picolo Zanoni, Data de Julgamento: 12/11/2024, 16ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 12/11/2024)

Assim, a orientação do STJ não socorre o apelante, pois, na hipótese, a prova técnica judicial não reconheceu sequer redução mínima da capacidade laboral. Ao contrário, afirmou que o autor está com a capacidade laborativa preservada e que não apresenta maior dispêndio de esforço para a execução da atividade habitual.

No mesmo sentido, o fato de haver perda anatômica permanente não conduz, automaticamente, à concessão do auxílio-acidente, quando a perícia conclui que a lesão não compromete a função laboral e não gera limitação funcional relevante para o trabalho exercido.

Quanto ao pedido subsidiário de realização de nova perícia, também não há razão para acolhimento.

Nos termos do art. 480 do Código de Processo Civil, a realização de segunda perícia somente se justifica quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida. No caso, o laudo pericial é objetivo, respondeu aos quesitos apresentados, examinou a lesão indicada, consignou o diagnóstico, avaliou a força muscular, a mobilidade articular e a capacidade laborativa, concluindo pela ausência de redução funcional.

A inconformidade da parte com a conclusão do laudo não autoriza, por si só, a repetição da prova técnica. Ausente demonstração de vício técnico, contradição interna ou insuficiência relevante, deve ser prestigiada a prova pericial produzida sob o crivo do contraditório.

Desse modo, inexistindo comprovação de incapacidade temporária, invalidez, redução da capacidade para o trabalho habitual ou necessidade de maior esforço para o desempenho da atividade profissional, deve ser mantida a sentença de improcedência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos à origem.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 25/05/2026